Tribunal: TJDFT
Processo: 0749717-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REDUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REJEITADA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. REVISÃO DA MULTA AJUSTADA. RETENÇÃO DE MULTA CONTRATUAL DEVIDA. SERVIÇOS PRESTADOS. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente em parte para “DECLARAR resolvidos os pactos firmados entre as partes e CONDENAR a empresa demandada a RESTITUIR à autora a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a ser monetariamente corrigida pelo INPC a partir do ajuizamento da ação (01/09/2023) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação (20/10/2023 – comparecimento espontâneo ID 175769519), nos termos do art. 405 do CC/2002. Julgo improcedente o pedido contraposto”. Em suas razões (ID 57884164) sustenta que a empresa adota padrão de atendimento responsável em orientar os clientes quanto as cláusulas contratuais, inclusive com termo de ciência assinado pela autora. Alega que “os valores recalculados serão destinados a uma conta individual de cada cliente perante a empresa, que a NG3 se compromete, por intermédio da gestão dos pagamentos, a repassar os valores à instituição financeira credora apenas na oportunidade da proposta final para quitação total do contrato, dentre outros”. Argumenta que a cliente tinha pleno conhecimento sobre as disposições contratuais quanto a possibilidade de as cobranças administrativas ou judicial até a finalização do procedimento. Aduz que “ainda que o contratante/representante se trate de pessoa leiga, o atendimento audiovisual da empresa supre qualquer tipo de questionamento acerca do que está contratando, cumprindo o dever de informação em sua integralidade”. Sustenta que o banco tinha conhecimento que a recorrente estaria a frete das negociações do contrato da cliente. Alega que os valores a serem restituídos é de R$ 1.300,00 debitado o valor da retenção previsto nas cláusulas 3a, parágrafo 1o e 2o, cláusula 10a contrato. Requer, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral e seja a recorrida condenada por litigância de má-fé. Ressalte-se que o juízo de primeiro grau julgou os dois processos movidos pela parte recorrida (autos 0727273-29-2023.8.07.0003 e 0749717-17.2023.8.07.0016), em uma única sentença, sendo que os recursos foram interpostos em cada um dos feitos.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 57884165 a 57884168). Contrarrazões não apresentadas (ID 57884177).
3. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
4. A matéria devolvida a esta Turma Recursal cinge-se à aplicação integral da cláusula penal prevista no contrato em favor da fornecedora.
5. Verifica-se que o objeto do contrato incentiva o inadimplemento civil e orienta o consumidor a permanecer inadimplente mesmo diante de inclusão nos cadastros restritivos e das medidas judiciais e extrajudiciais adotadas pela instituição financeira credora. Todavia, não há manifesta ilegalidade no contrato pactuado. Assim, infere-se dos elementos constantes dos autos que os serviços contratados foram devidamente prestados, ainda que a consequência tenha sido desfavorável à Recorrida. Cumpre ressaltar que a Recorrida, desde o início, esteve ciente dos termos do contrato e da inscrição do seu nome em cadastro de inadimplentes, e anuiu com a proposta.
6. No entanto a multa estabelecida no contrato, Cláusula Terceira e Parágrafo Segundo, refoge ao costumeiro, haja vista a desproporção da penalidade ajustada pela rescisão contratual, considerando que o contrato recalculado pela recorrente atingiria o valor de R$ 5.400,00, com um proveito econômico na ordem de R$ 908,64, (ID 57484130). Resta evidente a imposição de ônus excessivo ao consumidor, autorizando, desse modo, sua revisão. Assim, a multa pelo desfazimento do negócio deverá incidir sobre o eventual proveito econômico que seria auferido pela parte recorrida R$ 908,64 (ID 57484130), no percentual de 20% (vinte por cento).
7. Com relação à correção monetária de juros de mora fixados na sentença, nos termos da Súmula 43 do STJ, o termo inicial da correção monetária de danos materiais (restituição das parcelas), independentemente de ser responsabilidade contratual ou extracontratual, se dá a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, a partir de cada desembolso efetuado pela parte recorrida. Assim, não merece prosperar o pedido da recorrente para que correção monetária seja realizada a partir do arbitramento da condenação. Ressalte-se que conforme posicionamento jurisprudencial do e. STJ, a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. (AgInt no REsp 1.824.000/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021, DJe de 07/06/2021).
8. No que tange à alegação de litigância de má-fé (art. 80, do CPC), não se pode concluir pelas alegações constantes dos autos que a parte autora agiu de forma desleal agindo de forma contrária a verdade dos autos. Contudo, o exercício regular do direito de recorrer ao Judiciário não pode ser entendido como litigância de má-fé, especialmente porque não configuradas nenhuma das hipóteses do art. 80, do CPC. Nesse contexto, não se verificam os requisitos para impor condenação por litigância de má-fé.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, a fim de declarar devido o abatimento da multa ora estabelecida no valor de R$ 181,72 do valor da condenação (restituição dos valores adimplidos com os boletos). Mantém-se a sentença quanto aos demais termos.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.